Tribunal: TJMT
Processo: 1022579-05.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022579-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), NYSLANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.077.931-16 (AGRAVADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA PEDROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 36.916.302/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA PEDROTTI - CPF: 483.477.879-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não se apresentando adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a redução do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022579-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: NYSLANE RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos em Acidente de Trânsito nº 1012296-48.2019.8.11.0015 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, promovida por
NYSLANE RODRIGUES DE SOUZA
, em que rejeitou a impugnação aos honorários periciais, ofertada pela requerida Allianz Brasil Seguradoras S.A.

O agravante afirma que
“o perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 10.645,44 (dez mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), ocasião em que a Agravante impugnou o referido valor, haja visto que apesar de reconhecer a importância do trabalho a ser realizado pelo Expert, bem como sua qualificação para tanto, a perícia a ser realizada no curso da ação, constitui-se em simples exame médico (consulta), que busca unicamente apurar se a Agravada é portadora de invalidez permanente.”.

Diz que
“seria elaborado laudo médico respondendo de forma geral a 9 questionamentos, resumidamente para avaliar a suposta invalidez laboral, informando o grau da invalidez com aplicação da tabela pertinente, o qual também não é complexo. Diante disso, o perito reduziu a proposta de honorários para R$ 8.000,00 (oito mil reais), no entanto, ainda se mostra elevado, diante da baixa complexidade no presente caso.”.

Aponta que,
“apresentou impugnação uma vez mais, sustentando a desproporcionalidade do montante fixado, considerando-se a natureza da prova pericial a ser realizada, bem como os parâmetros normalmente adotados para a remuneração dos peritos em processos semelhantes. Entretanto, a decisão recorrida rejeitou a impugnação, mantendo o valor exorbitante dos honorários. Desta feita, sem alternativa para resguardar seus direitos e os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornou-se mister a interposição do presente agravo, já que, se mantido o valor dos honorários periciais no patamar proposto, conforme já mencionado a parte Agravante terá o seu direito a contraprova cerceado.”.

Argumenta que
“é que os honorários periciais devem ser reduzidos pelo juízo, considerando que não há complexidade do trabalho a ser realizado e o valor que a parte Agravada pleiteia na ação originária é pouco maior do que o que está sendo cobrado pelos peritos. Somente assim, poderá existir o equilíbrio custo-benefício, sem obstaculizar o acesso à tutela jurisdicional.”.

Defende que
“o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra claramente desproporcional, uma vez que a perícia a ser realizada não envolve grau de complexidade que justifique o montante arbitrado, vez que conforme já fartamente demonstrado se constitui em simples exame médico com posterior resposta de quesitos, que busca unicamente apurar se a periciada é portadora de invalidez permanente, devendo, portanto, ser reduzido para um patamar razoável e compatível com a realidade dos autos, ou subsidiariamente, na impossibilidade seja designado/nomeado outro perito.”.

Em suma, requer a suspensão da decisão agravada e o provimento ao final

(id. 233105155).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 233476651).

Sem contrarrazões (id. 239064184).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos em Acidente de Trânsito nº 1012296-48.2019.8.11.0015 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, promovida por
NYSLANE RODRIGUES DE SOUZA
, em que rejeitou a impugnação aos honorários periciais, ofertada pela requerida Allianz Brasil Seguradoras S.A.

Pretende a suspensão da decisão agravada haja vista possível excesso nos honorários periciais homologados, diante da baixa complexidade da perícia a ser realizada, bem como ter havido a fixação dos honorários anteriormente em valor menor, e a presença de profissionais capacitados na mesma Comarca, aptos a realizarem o trabalho.

Assim, o magistrado singular homologou os honorários em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Dos autos, verifica-se que houve decisão anterior nomeando perito, o qual ofereceu proposta de honorários periciais em
R$ 10.645,44
(dez mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro reais).

Foi apresentado impugnação pelo recorrente solicitando a redução dos honorários, afirmando ser exorbitante, o qual foi rejeitada pelo juízo singular.

Assim, a insurgência recursal consiste na valoração do trabalho pericial, o que entende a agravante exorbitante o valor arbitrado em R$ 8.000,00,
“uma vez que a perícia a ser realizada não envolve grau de complexidade que justifique o montante arbitrado, vez que conforme já fartamente demonstrado se constitui em simples exame médico com posterior resposta de quesitos, que busca unicamente apurar se a periciada é portadora de invalidez permanente, devendo, portanto, ser reduzido para um patamar razoável e compatível com a realidade dos autos, ou subsidiariamente, na impossibilidade seja designado/nomeado outro perito.”.

Da análise dos autos, verifica-se que a perícia a ser realizada não se trata de alta complexidade, dada suas nuances, especificidades, e da exata elaboração dos trabalhos periciais que serão realizados pelo expert.

Os honorários periciais devem ser fixados em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado, os recursos e tempo exigido para realização do exame e laudo pericial, contudo, deve ser observado também a proporcionalidade e razoabilidade. E, reduzido os honorários e não aceito pelo perito, é possível a substituição.

Assim, é imperioso observar também a razoabilidade e proporcionalidade, o que entendo razoável a minoração dos honorários periciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2- Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.042406-7/004, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 07/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR REDUZIDO. Os valores dos honorários periciais devem seguir o critério da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observados a complexidade da tarefa a ser realizada, bem como, o tempo despendido pelo perito e as despesas com a elaboração do laudo.Caso constatado que o valor fixado mostra-se exorbitante, este deve ser minorado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.046054-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 29/01/2016).

Desse modo, da análise dos autos, considerando todo o elaborado pelo perito e a irresignação da parte agravante, reduzo o valor dos honorários periciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso para reformar a decisão de piso, reduzindo os honorários periciais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024